Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-36.2014.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000726-36.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAIR RODRIGUES - CPF: 786.168.081-91 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), GENAIR BENTO RODRIGUES - CPF: 952.138.481-68 (APELADO), Rosely Bento Rodrigues (APELADO), Lucigleyci B. Rodrigues (APELADO), Naildo de Tal (APELADO), ROSELY BENTO GONÇALVES (APELADO), LUCIGLEYCI B. RODRIGUES (APELADO), NAILDO DE TAL (APELADO), ROSELY BENTO RODRIGUES - CPF: 940.456.581-49 (APELADO), LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES (APELADO), LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES - CPF: 028.963.551-97 (APELADO), NAILTON VEIRA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE MINERADORA EM ÁREA RURAL OBJETO DE CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES E CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FIGURA NO POLO PASSIVO DE DUAS DEMANDAS JUDICIAIS EM RAZÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA PELOS RÉUS – FATOS DIVERSOS DOS ALEGADAMENTE GERADORES DE DANO MORAL INDENIZÁVEL INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL – AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇAS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DAS OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS E DAS AMEAÇAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS – APARENTE DISCUSSÃO ENTRE OS VÁRIOS IRMÃOS EM LITÍGIO ACERCA DA EXPLORAÇÃO DE ÁREA RURAL EM CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a pretendida reforma da sentença no tocante à rejeição do pedido de indenização por danos morais se os fatos mencionados nas razões recursais não foram apontados na petição inicial como alegadamente geradores de dano moral indenizável. 2. O acolhimento de pedido indenizatório fundado em ofensas verbais e ameaças exige indicação adequada das circunstâncias em que o alegado ato ilícito teria sido praticado, devendo ser mantida a sentença de improcedência desse pleito em caso de assertiva genérica de que o autor se sentiu ofendido e ameaçado, sem maiores explicações sobre a natureza ilícita da conduta atribuída aos réus.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OTAIR RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 0000726-36.2014.8.11.0087), ajuizada pelo apelante contra GENAIR BENTO RODRIGUES, ROSELY BENTO GONÇALVES, LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES e NAILTON VIEIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos réus/apelados que se abstenham “
de praticar quaisquer atividades na área citada na inicial, sem que tenha para isso autorização dos órgãos ambientais competentes
”, bem como para condená-los a “
providenciar a recuperação da área degradada, conforme determina o Plano de Recuperação de Área Degradadas – PRAD SEMA/MT
”, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais por não divisar violação ao patrimônio imaterial do autor/apelante em razão do “
fato alegado na inicial
”, a saber, “
exploração mineral sem a autorização dos demais proprietários
(...)
, da usufrutuária
(e)
sem a devida autorização dos órgãos ambientais
” (cf. Id. no 176984294).

O autor/apelante afirma que, “
por ser um dos coproprietários da área,
(...)
atualmente responde a duas ações em Comarcas distintas
(...)
em razão dos atos praticados pelos apelados
”, consistente na “
extração de minério sem a devida licença e autorização dos órgãos ambientais competentes
”, e sustenta que, assim, “
resta evidente que as condutas dos apelados causaram angústia, dor, sofrimento e desequilíbrio no
(seu)
bem-estar
”.

Aduz, ainda, que, além de figurar no polo passivo de uma Ação Civil Pública Ambiental e uma Ação Penal em razão da sua conduta, “
foi agredido fisicamente e verbalmente pelos apelados
(...)
após comunicar à SEMA/MT acerca das atividades irregulares de garimpagem
(e)
registrar Boletim de Ocorrência
”, sendo, portanto, imperativa a condenação dos réus/apelados à indenização por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado integralmente procedente o pedido, “
condenando os apelados ao pagamento de
(indenização por)
danos morais
(...)
em razão das condutas por eles perpetradas
” (sic – cf. Id. no 176984297 - Pág. 5/6).

Sem contrarrazões face à revelia dos réus/apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No tópico referente à indenização por danos morais da inicial da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
”, o autor/apelante afirma que “
o ato ilícito dos Requeridos consubstanciou-se na total arbitrariedade e ilegalidade em praticar exploração mineral sem a autorização dos demais proprietários e da usufrutuária, bem como explorar sem a devida autorização dos órgãos ambientais
”, queixando-se, ainda, de que “
foi agredido em sua honra e moral, com palavras de baixo calão e ameaças a si e sua família, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência anexo
” (sic – cf. Id. no 176984285 - Pág. 16/17).

A r. sentença, no entanto, rejeitou o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao pleito de indenização por dano moral, este deve ser precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa, de tal modo que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela estaria normalmente obrigada a tolerar. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Dessa feita, analisando o caso concreto, não se vislumbra a ocorrência do dano moral, uma vez que não se pode afirmar que o fato alegado na inicial (exploração mineral sem a autorização dos demais proprietários e da usufrutuária, bem como explorar sem a devida autorização dos órgãos ambientais) tenha causado grave ofensa à honra subjetiva do autor, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, constituindo-se, na realidade, mero dissabor, provocado por sua própria conduta”
–
grifei
e
destaquei
.

A despeito do esforço argumentativo do autor/apelante, verifica-se que os fatos geradores dos danos morais alegadamente suportados seriam a prática de exploração mineral desautorizada, as agressões verbais “
com palavras de baixo calão
” e as ameaças feitas pelos réus/apelados, e não o fato de ele, que alega não ter qualquer relação com a exploração da área, figurar no polo passivo de demandas judiciais onde se visam responsabilizações civis e penais correspondentes. O pedido indenizatório, nos moldes em que formulado na inicial, tampouco se relaciona com quaisquer agressões físicas, que, aliás, não são sequer mencionadas na inicial.

Os únicos fatos alegadamente geradores de dano moral indenizável mencionados tanto pelas razões recursais quanto pela petição inicial são as agressões verbais e as supostas ameaças, mas as primeiras não contam com esclarecimento de suas circunstâncias ou explicações pormenorizadas de como teriam ocorrido, já que o autor apenas diz genericamente que “
foi agredido em sua honra e moral, com palavras de baixo calão
”, e as últimas são documentadas apenas pelos Boletins de Ocorrência lavrados pelo autor/apelante, onde se lê tão somente que “
algumas de suas irmãs
(passaram)
a ameaçar o reclamante dizendo que
(vão)
dar uma surra no mesmo e tirar o couro das costas
” (sic – cf. Id. no 176984285 - Pág. 36/40).

Não se pode extrair desse diminuto conjunto de elementos de convicção indicativo de violação ao patrimônio moral do autor/apelante, inclusive por se tratar, aparentemente, apenas de uma discussão acalorada entre dez irmãos envolvidos em litígio sobre a forma de exploração de propriedade rural da qual são condôminos.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023